Tribunal: TJPA
Processo: 0802554-62.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802554-62.2021.8.14.0133

APELANTE: WESLEN FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0802554-62.2021.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: WESLEN FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. PRESUNÇÃO DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO REFERENTE AO PEQUENO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802554-62.2021.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: WESLEN FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta por
WESLEN FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §1º, do CPB.

Consta na denúncia (Id. 16300815) que no dia 28/08/2021, por volta das 23h00, o recorrente após arrombar a residência da vítima Adrielly de Fátima Garcia Begot de Castro, destelhando o imóvel, subtraiu para si um aparelho celular da marca Redmi, de cor azul, no valor aproximado de R$ 1.000,00.

Narra a inicial acusatória que no dia do fato, a vítima se encontrava em sua residência juntamente com a sua filha de um ano, quando escutou um barulho que vinha do telhado do quarto dos fundos. Temendo que a casa estivesse sendo invadido por ladrões se trancou em outro quarto do imóvel, e ao perceber que o barulho tinha cessado saiu e constatou que o local tinha sido invadido através do telhado, verificando que seu aparelho celular acima descrito, o qual se encontrava em cima do balcão da cozinha, tinha sido furtado.

Após o ocorrido, a ofendida saiu da residência para pedir ajuda, momento em que encontrou uma viatura da guarda municipal e relatou os fatos. Ato contínuo, os agentes da guarda metropolitana saíram em busca do autor do delito e o encontraram a alguns metros do local, com um aparelho celular com as mesmas características descritas pela vítima.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção descrita no artigo 155, §1º e § 4º, I, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16300853).

Inconformada, a Defesa pugnou pela aplicação do furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do CPB, sob a alegação de que o apelante é primário, bem como foi de pequeno valor a coisa subtraída, e ainda, a fixação da pena base no mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade. (Id. 16300863).

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 16300868).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 16587261).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Da aplicação do furto privilegiado.

O apelante impugnou a condenação exarada, dizendo que deve ser reconhecido o furto privilegiado, diante da primariedade do recorrente e do pequeno valor da coisa subtraída.

A figura do furto privilegiado possui previsão legal no artigo 155, §2º, do Código Penal, que assim dispõe:

"§2º: Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, e diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente pena de multa".

Analisando os presentes autos, observo que a alegação não merece acolhimento já que a aplicação do furto privilegiado, de modo a diminuir a pena, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, réu primário e de pequeno valor a coisa furtada, o que não ocorreu no caso em apreço, visto que o valor do objeto subtraído foi um aparelho celular da marca Redmi, de cor azul, com valor, em torno, de R$1.000,00 (um mil reais), não podendo ser considerado pequeno valor, considerando, inclusive, as circunstâncias pessoais da vítima.

Ademais, também não deve prosperar a alegação de que deve ser considerado pequeno valor por não ultrapassar o salário-mínimo, já que, na época, o valor do mencionado salário era de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), o que se aproxima da quantia indicada do objeto subtraído, ressaltando-se, inclusive, que o apelante, em que pese não ser primário, responde outros processos criminais.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 155, § 4º, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO.CONDUTA ATÍPICA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA COMPROVADA -
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ÍNFIMO VALOR DO BEM JURÍDICO TUTELADO – INAPLICABILIDADE –
CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDOU COMO DE MÍNIMA OFENSIVIDADE OU REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE SOCIAL. AÇÃO TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ABUSO DE CONFIANÇA – INVIABILIDADE.APROVEITOU-SE DA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DA EMPRESA PARA ENTREGAR MERCADORIA EM LOCAL DIVERSO E SEM NOTA FISCAL. QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III -
A figura da benesse conhecida como furto privilegiado, aplica-se se o criminoso é primário, e se pequeno valor a coisa furtada. Em razão disso, observou-se que, inobstante o recorrente ser primário, atendendo a contento um dos requisitos taxativos para receber a benesse, claudicou no segundo critério, uma vez que restou evidenciado em linhas anteriores que o valor da coisa furtada não foi tido como pequena;

(...)

V - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002666-69.2014.8.14.0049 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022)

Outrossim, quanto à alegação de que o bem subtraído foi devolvido à vítima, importa destacar que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que o momento consumativo do crime de furto ocorre com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, § 4º, I, DO CP, E 158 DO CPP. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. OUTRAS PROVAS QUE DEMONSTRAM CABALMENTE A OCORRÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA. MANUTENÇÃO POSSÍVEL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 1º, DO CP. PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. NECESSIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.087/STJ. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. INVIABILIDADE.
SIMPLES INVERSÃO DA POSSE CONFIGURA O CRIME DE FURTO.
TEMA 934/STJ. Recurso especial parcialmente provido nos termos do dispositivo. (STJ - REsp: 2041675, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 12/04/2024)

Desta forma, constata-se que o crime de furto se consumou, não sendo oportuno discutir se o bem foi devolvido ou não à vítima, para que seja aplicada a causa de diminuição em apreço.

Portanto, não há que se falar em reconhecimento do furto privilegiado.

2.

Da reforma da dosimetria

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, fixando a pena base ao Recorrente acima do mínimo legal.

O magistrado sentenciante considerou como negativas os motivos e as circunstâncias do delito, visto que o apelante entrou na casa da vítima, a qual estava sozinha com sua filha de um ano, de modo que se trancaram em um quarto no momento em que o denunciado estava no local e ainda, que seu objetivo era vender os bens furtados para adquirir entorpecentes.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CP – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 1) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.
Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000089-07.2008.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3. Aplicação da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea e menoridade.

Pugna o recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea e menoridade, reconhecidas pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida.

A Súmula 231/STJ dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Assim, embora as atenuantes tenham sido devidamente reconhecidas pelo magistrado de primeiro grau, a pena-base do apelante foi fixada em seu mínimo legal, não podendo o Juízo reduzir a reprimenda abaixo do mínimo diante da atenuante.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

Portanto, totalmente descabido tal argumento defensivo, não sendo possível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024